Tribunal: TJMT
Processo: 1025823-93.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025823-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERSON SOUSA CARVALHO - CPF: 459.376.481-53 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GERSON SOUSA CARVALHO

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL
SA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. TABELA PRICE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos de empréstimo consignado, por meio da qual o autor pleiteava a revisão dos encargos financeiros, restituição de valores, indenização por danos morais, obrigação de não fazer e exibição incidental de documentos. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, bem como a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros, do Custo Efetivo Total e da utilização da Tabela
Price
, requerendo a reforma da sentença ou sua anulação para realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão do julgamento antecipado da lide e de fundamentação supostamente insuficiente; e (
ii
) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado contêm encargos abusivos aptos a justificar a revisão contratual, a restituição de valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e a prova documental constante dos autos é suficiente para o exame da abusividade dos encargos, sendo dispensável a realização de perícia contábil, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A sentença observa o dever constitucional e legal de fundamentação ao expor, de forma suficiente, a razão de decidir, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados bastam para sustentar a conclusão.

A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de abusividade. A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, especialmente quando reduzida e dentro dos limites regulatórios aplicáveis ao crédito consignado, não caracteriza desvantagem exagerada nem autoriza a intervenção judicial.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, requisito verificado nos contratos objeto da demanda.

O Custo Efetivo Total regularmente informado ao consumidor, com discriminação dos encargos integrantes da operação, não pode ser revisto com fundamento em alegações genéricas desacompanhadas de prova de cobrança de tarifas ou serviços indevidos.

A utilização da Tabela
Price
constitui sistema legítimo de amortização quando expressamente previsto no contrato, inexistindo fundamento jurídico para sua substituição compulsória por outro sistema sem demonstração de vício de consentimento, cláusula abusiva ou onerosidade excessiva.

A restituição de valores pressupõe a demonstração de cobrança indevida. Ausente a comprovação de ilegalidade dos encargos contratuais, inviável a repetição do indébito, simples ou em dobro.

A inexistência de conduta ilícita da instituição financeira afasta o dever de indenizar, sendo insuficiente, para caracterização de dano moral, a mera insurgência contra encargos regularmente pactuados em contrato de empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de perícia contábil em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada mediante prova documental.

A fundamentação da sentença é suficiente quando permite identificar a
ratio

decidendi
, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a simples superação da taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela
Price
são válidas quando expressamente pactuadas e observam a regulamentação aplicável.

A revisão do Custo Efetivo Total depende da comprovação objetiva de cobrança de encargos ilegítimos.

A ausência de cobrança indevida afasta o direito à restituição de valores.

A inexistência de ato ilícito impede a configuração do dano moral em ação revisional de contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, I, 489, § 1º, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; Lei nº 10.820/2003; Resolução BACEN nº 3.517/2007; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ, REsp nº 1.251.331/RS e REsp nº 1.255.573/RS (recursos repetitivos); STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1000680-57.2025.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1009977-82.2026.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERSON SOUSA CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 372143384), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, Gerson Sousa Carvalho ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do
Banco Mercantil do Brasil S/A
, objetivando a revisão dos encargos financeiros incidentes sobre quatro contratos de empréstimo consignado, com pedidos cumulados de restituição de valores, indenização por danos morais, obrigação de não fazer e exibição incidental de documentos.

A
sentença
recorrida julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme
:

Vistos, etc...

GERSON SOUZA DE CARVALHO
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato" em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, firmou contratos de empréstimos junto ao réu, a ser pago em mensais; que, a empresa ré desrespeitou a taxa de juros muito acima da média normal de mercado, bem como ilegalidade de cobrança de taxas, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 8.155,50 (oito mil, cento e cinquenta e cinco reais, cinquenta centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária à parte autora, bem como determinada a citação do réu, não sendo designada de audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, havendo impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido produção de prova pericial; e, o requerido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DE

CI

DO
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro
desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.
(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

É imperioso, no incidente deimpugnaçãoàconcessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que o impugnante comprove, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário e, no caso em desate, o impugnante nada centrou no processo no sentido de derruir a hipossuficiência do
autorm
razão pela qual, indefiro o pedido.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela parte autora, mormente à incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada.É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual
homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022).

É de bom alvitre salientar que, ocaráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Os documentos centrados no processo pela parte requerida traz
a taxa mensal de juros, portanto, não há que se falar em cobrança abusiva.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganada é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Não se descura que o contrato -obrigação negocial - é, reconhecidamente, uma das mais abundantes fontes das obrigações, o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica
adstrita
a satisfazer uma prestação em proveito de outra, gerando, no caso, a obrigação e a responsabilidade.

Desde os primórdios - e, aqui, para evitar um
regressum
ad
infinitum
- é notável a enorme relevância dopacta sunt
servanda,
tornando previsíveis e calculáveis as operações econômicas.

Deveras, ao expressar que as obrigações devem ser cumpridas, estabelece-se que tais ajustes, emanados da vontade das partes, possui uma força cogente.

Opacta sunt servandase amoldou, outrossim, aos ideais liberais. Operando a clivagem entre o público e o particular e refreando os poderes estatais, essa força cogente, em um mesmo passo, se consubstanciava em uma liberdade negativa e, positivamente, legava ao mercado e aos indivíduos a conformação de seus interesses.

Certo é que esse primado, sob a ótica de uma "justiça contratual" de caráter material abrandou alguns rigorismos típicos da era liberal. Contudo, esse abrandamento dopacta sunt servanda não pode servir de base à geração de insegurança jurídica.

Isso porque ospread(aumento de taxa) desses contratos se dá justamente em razão do maior risco na realização desse mútuo.

Risco, aliás, que, com a devida vênia, o Estado não deve contribuir para seu aumento.

E, se, por um lado, reconhece-se a necessidade de evitar o excesso das instituições financeiras, de outro lado a parte que contratatem total ciência do montante das taxas adotadas por essas empresas.

Ademais, o uso de uma taxa média, com o devido respeito aos entendimentos em contrário, não é um parâmetro fixo e firme a ensejar uma revisão.

Isso porque a "média de mercado" exarada pelo próprio BACEN é baseada em umaamostragem.

Não bastasse, há uma questão lógica: uma média pressupõe que alguns componentes do rol estarão acima e outros abaixo dela.

No mais, é de se crer que a fixação de uma taxa pelo juízo acaba por ferir princípios fundamentais atinentes à ordem econômica como o da livre iniciativa, como previsto na Constituição Federal.

De mais a mais, não se entrevê no caso vício do consentimento ou violação a deveres de informar previstos no CDC que pudesse lhe macular, nem abusividade manifesta, não há como acolher o pedido formulado pela requerente. Por conseguinte, não há fundamento para devolução dos valores pagos, tampouco para indenização por danos morais, sendo de rigor a improcedência da ação.

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio dopactasuntservanda.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos:

'O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória, diz-se que é intangível, para significar-se a irretratabilidade do acordo de vontades.
'

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Eis a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO SINALAGMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL – BOA -FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda de imóvel rural, que são acordos sinalagmáticos, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, devendo, ser aplicado, portanto, o princípio do pacta sunt servanda, não comportando a possibilidade de ser revisado. Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes
entabulantes
, tem-se por perfeito o negócio jurídico, especialmente quando não é alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.
(TJ-MT 00039461520158110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RESCISÃO ANTECIPADA PELOS LOCADORES. RESSARCIMENTO CABÍVEL. ART. 475 DO CC. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ. ARTS. 421, 421-A E 422, DO CC. RECURSO NÃO PROVIDO. - Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os requisitos insculpidos nos
arts
. 421, 421-A e 422, do Código Civil, atendendo-se aos princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda - A parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato se não preferir exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil)- No caso concreto, deve ser aplicado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) para reconhecer a obrigação do Apelante de ressarcir os valores adiantados pelos Apelados a título de aluguéis.
(TJ-MG - AC: 10000220080550002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário' proposta por
GERSON SOUZA CARVALHO
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, ratificando a decisão Id 212528410.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID. 372143385), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Nulidade da sentença por fundamentação genérica e insuficiente

Abusividade dos juros remuneratórios contratados

Ilegalidade da capitalização de juros

Necessidade de revisão do Custo Efetivo Total

Ilegalidade da utilização da Tabela
Price

Direito à restituição de valores pagos indevidamente

Direito à indenização por danos morais

Ao final, o recorrente requer, em caráter principal, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil
.

S
ubsidiariamente, a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais
,
e, em caráter mais subsidiário, a readequação dos encargos contratuais com apuração técnica do saldo eventualmente devido, além da manutenção da gratuidade da justiça e da condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais em caso de provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões (ID. 372143388), nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença. Nas contrarrazões, o Banco Mercantil do Brasil S/A suscita a ausência de cerceamento de defesa, sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de abusividade nos encargos pactuados, a inaplicabilidade da taxa média de mercado como parâmetro vinculante, a ausência de dano moral indenizável e a impossibilidade de repetição do indébito.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (49088002) - Prioridade: Normal - ID do documento (231380945)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 372859357).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GERSON SOUSA CARVALHO

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia contábil por ele requerida na fase instrutória, violou o seu direito à produção de prova, configurando cerceamento de defesa.

A parte recorrida contrapõe
dizendo
que o magistrado, como destinatário da prova, possui poder-dever de conduzir a instrução e de indeferir diligências que repute desnecessárias ao deslinde da causa, não havendo cerceamento quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o indeferimento da prova pericial contábil, em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença, ou se a prova documental disponível nos autos era suficiente para o julgamento da lide.

O cerceamento de defesa pressupõe que a prova indeferida seja efetivamente necessária ao deslinde da controvérsia, de modo que sua ausência comprometa a formação do convencimento judicial sobre fato relevante e controvertido. Não é o que se verifica no caso concreto.

A controvérsia instaurada nos autos tem natureza predominantemente jurídica.

O que se discute é se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado são abusivas, questão que se resolve mediante cotejo entre os encargos contratados e os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil para o período de cada contratação.

Esse confronto não exige conhecimento técnico especializado que ultrapasse a capacidade de análise do julgador a partir dos documentos constantes dos autos, notadamente os comprovantes de contratação juntados pelo próprio banco réu, nos quais constam expressamente as taxas de juros mensais, o Custo Efetivo Total, o número de parcelas e os valores financiados.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências probatórias que repute desnecessárias ou protelatórias, sem que tal conduta implique

violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O art. 355, inciso I, do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Ambos os dispositivos foram corretamente aplicados pelo juízo de origem.

Esta
Câmara ao apreciar controvérsia análoga, assentou que a dispensabilidade da perícia contábil em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a análise da abusividade das taxas de juros pode ser realizada mediante cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado, sendo suficiente o acervo documental constante dos autos para a formação do convencimento judicial
:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO DE
FATO .
DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA ESSENCIALMENTE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO .
EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a existência de abusividade em encargos contratuais previstos em cédula de crédito bancário com alienação
fiduciária .
O embargante sustenta contradição e erro de fato no acórdão ao afirmar a desnecessidade de prova pericial contábil, apesar da juntada de parecer técnico unilateral contendo metodologia de cálculo e simulação de recálculo das prestações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou erro de fato ao afirmar a desnecessidade de perícia contábil para análise da abusividade das taxas contratuais, mesmo diante da existência de parecer técnico unilateral apresentado pela parte
autora .
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1 .022 do CPC, destinadas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. No caso concreto, o acórdão embargado assentou que a controvérsia jurídica acerca da abusividade dos juros remuneratórios pode ser solucionada mediante cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil, dispensando dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.
5 .
A existência de parecer técnico unilateral apresentado pela parte não impõe, por si só, a realização de perícia judicial, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC. 6. Verificado que a taxa de juros remuneratórios pactuada
situava-se
abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se evidenciou abusividade contratual, circunstância que torna desnecessária a produção de prova pericial para apuração de eventual
excesso .
7. Inexistindo controvérsia fática relevante acerca da taxa efetivamente aplicada ou dos encargos contratuais, a controvérsia assume natureza eminentemente jurídica, sendo possível sua solução a partir da análise documental e da aplicação dos parâmetros jurisprudenciais consolidados. 8. Não se identifica contradição interna no acórdão embargado, pois a fundamentação apresentada é coerente ao afirmar a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade de perícia contábil, afastando a alegação de cerceamento de
defesa .
9. A insurgência do embargante revela, em realidade, inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese
10 .
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição em acórdão que dispensa a realização de perícia contábil em ação revisional de contrato bancário quando a análise da abusividade das taxas de juros pode ser realizada mediante cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2 .
A juntada de parecer técnico unilateral não impõe a realização de perícia judicial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, 370 e 1.022; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 54; CC/2002,
arts
. 406 e 591. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.549 .458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11 .04.2022; STJ,
EDcl
nos
EREsp
667.002/DF, Rel.
Min .
Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ,
AREsp
2 .755.803/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
j .
03.01.2025. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10006805720258110018, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)

Acrescente-se que a parte autora não demonstrou, de forma objetiva e específica, qual fato relevante e controvertido somente poderia ser apurado por meio de perícia judicial, limitando-se a formular alegações genéricas de abusividade sem indicar qual elemento dos contratos não poderia ser aferido pela análise documental.

A perícia contábil não pode ser utilizada como instrumento de investigação exploratória destinado a suprir a ausência de demonstração mínima da irregularidade alegada, incumbência que compete à parte autora nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

Nulidade da sentença por fundamentação genérica e insuficiente

O recorrente alega que a sentença não enfrentou de forma específica e individualizada os encargos contratuais impugnados, limitando-se a reproduzir premissas jurídicas abstratas sobre o princípio da força obrigatória dos contratos e a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, sem correlacionar tais fundamentos com as particularidades do caso concreto.

A recorrida sustenta que a sentença está devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem apreciado os elementos necessários ao julgamento da controvérsia e aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial pertinente à matéria, não havendo omissão ou insuficiência que justifique a anulação.

Discute-se se a sentença recorrida atende ao standard de fundamentação exigido pelo ordenamento processual vigente, especialmente no que se refere à necessidade de correlação entre os fundamentos jurídicos adotados e as especificidades da controvérsia posta em juízo.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que se limita à invocação de ato normativo sem identificar sua incidência ao caso concreto, que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo pelo qual se aplicam à espécie, ou que se vale de precedentes sem demonstrar a pertinência ao caso em julgamento.

Contudo, a exigência de fundamentação concreta não se confunde com a obrigação de responder exaustivamente a cada argumento deduzido pelas partes, bastando que o decisum apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada.

No caso dos autos, a sentença recorrida (ID. 372143384) identificou os contratos objeto da demanda, reconheceu a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da revisão de juros remuneratórios em contratos bancários, consignou que a abusividade não se presume pela simples superação da taxa média de mercado e concluiu pela ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva nos encargos pactuados.

Esses elementos, ainda que sintéticos, são suficientes para identificar a

ratio

decidendi
adotada e permitir o exercício do direito recursal, como de fato ocorreu.

A circunstância de a sentença não ter examinado individualmente cada um dos quatro contratos ou cada uma das teses formuladas na petição inicial não implica nulidade por ausência de fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater argumento por argumento, sendo suficiente que a fundamentação adotada seja apta a sustentar o dispositivo.

No presente caso, a conclusão pela improcedência da ação revisional encontra amparo na premissa, juridicamente correta, de que a revisão de encargos bancários exige demonstração concreta de abusividade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Gerson Sousa Carvalho em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo nº 1025823-93.2025.8.11.0003, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente

alega abusividade nos encargos financeiros pactuados, questionando a taxa de juros remuneratórios, a capitalização, o Custo Efetivo Total, o sistema de amortização pela Tabela
Price
, além de postular a restituição de valores e a reparação por danos morais.

A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta a legalidade integral das contratações, a conformidade das taxas praticadas com os parâmetros regulatórios aplicáveis ao crédito consignado, a ausência de abusividade concretamente demonstrada e a inexistência de dano moral indenizável.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Abusividade dos juros remuneratórios contratados

O recorrente sustenta que as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos quatro contratos de empréstimo consignado celebrados com o banco réu são abusivas, por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, o que justificaria a revisão judicial dos encargos e a readequação das parcelas aos parâmetros de mercado.

A recorrida afirma que as taxas praticadas observaram os limites máximos fixados pelo Conselho Nacional de Previdência Social para a modalidade de crédito consignado ao INSS, vigentes à época de cada contratação, e que a simples superação da taxa média de mercado não configura

abusividade apta a autorizar a revisão judicial dos encargos.

A questão controvertida consiste em definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos objeto da demanda são abusivas à luz dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria em sede de recurso especial repetitivo, consolidou o entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, seja cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

Assentou, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial útil para o controle da abusividade, mas que o simples fato de a taxa contratada superar essa média não implica

abusividade, pois a média incorpora tanto as taxas mais baixas quanto as mais elevadas praticadas pelo mercado em
operações de diferentes perfis de risco (STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009 — Tema 27).

No caso concreto, os dados documentais constantes dos autos permitem o cotejo objetivo entre as taxas contratadas e os parâmetros regulatórios aplicáveis.

Os contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes estão sujeitos à regulamentação específica prevista na Lei nº 10.820/2003, que autoriza o desconto das parcelas diretamente no benefício previdenciário, sendo as taxas máximas fixadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social, e não pela taxa média geral de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito livre.

O contrato nº 000808089541 foi celebrado em 17 de janeiro de 2025, com taxa de juros mensal de 1,80% e anual de 23,87%, conforme comprovante de contratação constante dos autos (ID. 372142997).

A taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, apurada pelo Banco Central do Brasil para o mês de janeiro de 2025 (Série 25468 do SGS/BCB), foi de 1,75% ao mês, correspondente a 23,18% ao ano.

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é insuficiente para caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor
.

O contrato nº 000806009987 foi celebrado em 26 de janeiro de 2023, com taxa de juros mensal de 2,10% e anual de 28,32%, conforme comprovante de contratação constante dos autos.

A taxa média de mercado para a modalidade, apurada pelo Banco Central do Brasil para o mês de janeiro de 2023 (Série 25468 do SGS/BCB), foi de 2,06% ao mês, correspondente a 27,70% ao ano.

Da
diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não se evidencia qualquer desvantagem exagerada ao consumidor
.

O contrato nº 000805297523 foi celebrado em 6 de julho de 2022, com taxa de juros mensal de 2,10% e anual de 28,32%, conforme comprovante de contratação constante dos autos.

A taxa média de mercado para a modalidade, apurada pelo Banco Central do Brasil para o mês de julho de 2022 (Série 25468 do SGS/BCB), foi de 1,96% ao mês, correspondente a 26,26% ao ano.

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é de 0,14 ponto percentual ao mês, circunstância que afasta a alegação de abusividade.

O contrato nº 000804914623 foi celebrado em 24 de fevereiro de 2022, com taxa de juros mensal de 2,10% e anual de 28,32%, conforme comprovante de contratação constante dos autos.

A taxa média de mercado para a modalidade, apurada pelo Banco Central do Brasil para o mês de fevereiro de 2022 (Série 25468 do SGS/BCB), foi de 1,87% ao mês, correspondente a 24,84% ao ano.

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é de 0,23 ponto percentual ao mês, e a taxa pactuada situa-se abaixo do teto regulatório de 2,14% ao mês então vigente, não se configurando a onerosidade excessiva exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para autorizar a revisão judicial dos encargos.

Verifica-se, portanto, que em todos os contratos as taxas pactuadas situaram-se dentro dos limites máximos fixados pelo Conselho Nacional de Previdência Social para a modalidade, e que as diferenças em relação às taxas médias de mercado são de pequena magnitude.

Tais diferenças

não configuram a abusividade qualificada exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para autorizar a revisão judicial dos encargos contratuais, pois não evidenciam desvantagem exagerada ao consumidor nem extrapolação dos parâmetros regulatórios aplicáveis à espécie.

A parte autora não demonstrou, de forma objetiva e concreta, qualquer circunstância específica do caso que pudesse justificar a revisão pretendida.

Nesse sentido:

APELANTE (S): MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES APELADO (S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO .
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE .
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora pretende a revisão dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal não consignado, com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além da restituição dos valores supostamente pagos a maior e da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
morais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação deficiente; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura abusividade apta a
justificar a revisão judicial; (
iii
) determinar se há direito à repetição do indébito em razão da alegada cobrança excessiva; e (
iv
) verificar se os fatos narrados autorizam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença enfrenta a controvérsia central da demanda, analisa a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e apresenta fundamentação suficiente, atendendo às exigências dos
arts
. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. A utilização de pareceres jurídicos do Banco Central do Brasil como elemento de contextualização não caracteriza deficiência de fundamentação quando a decisão também se apoia em precedentes judiciais e nas circunstâncias concretas da causa. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades da operação contratual. A taxa de juros remuneratórios contratada, embora superior à taxa média de mercado, situa-se dentro da faixa de valores efetivamente praticados pelas instituições financeiras para a mesma modalidade de crédito no período da
contratação .
A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de desproporção concreta em relação às características da operação e ao risco assumido pela instituição financeira. A renovação de empréstimo com quitação de contratos anteriores constitui modalidade que admite maior precificação em razão do risco de crédito diferenciado inerente à operação. A recorrente não produz prova técnica apta a demonstrar que a taxa contratada é injustificável ou excessiva diante das particularidades do negócio jurídico celebrado. O princípio do pacta sunt servanda sofre mitigação nas relações de consumo, mas permanece aplicável quando não demonstrada abusividade
contratual .
A inexistência de cobrança indevida afasta o pressuposto essencial para a repetição do indébito, tanto na forma simples quanto em dobro. A ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A nulidade por fundamentação deficiente exige ausência ou insuficiência grave de motivação, não se configurando pela mera discordância da parte com os fundamentos adotados na decisão judicial. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração concreta de abusividade à luz das circunstâncias específicas da operação contratual. A simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não autoriza, por si só, a revisão judicial dos encargos financeiros. A inexistência de cobrança indevida afasta o direito à repetição do
indébito .
A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais em relação contratual bancária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 42, parágrafo único,
art
. 51, IV e § 1º, III; CPC,
arts
. 489, § 1º, 487, I, e 85, § 11; CC,
arts
. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1 .061.530/RS, recurso repetitivo; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.386.005/SC,
Rel
. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11 .2023,
DJe
22.11.2023; TJMT,
N.U .
1000571-25.2025.8.11 .0024, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26 .05.2026, DJE
02.06.2026 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099778220268110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/06/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2026)

Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à abusividade dos juros remuneratórios.

Ilegalidade da capitalização de juros

O recorrente questiona a capitalização mensal de juros aplicada nos contratos, sustentando que a metodologia de amortização pela Tabela
Price
implicaria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico, o que justificaria a revisão dos encargos e a eventual conversão para sistema de amortização diverso.

A recorrida defende a plena legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, e sustenta que os contratos objeto da demanda preveem expressamente a metodologia
Price
com capitalização mensal.

Cumpre analisar se a capitalização mensal de juros nos contratos em questão é lícita e se foi regularmente pactuada entre as partes.

A tese não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 596, consolidou o entendimento de que as disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos demais encargos cobrados nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula nº 539, segundo a qual "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
"

No caso dos autos, o comprovante de contratação do contrato nº 000808089541 registra expressamente que "os juros são apurados pela metodologia
Price
e capitalizados mensalmente a partir da data desta contratação", evidenciando que a capitalização mensal foi objeto de pactuação expressa entre as partes.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Necessidade de revisão do Custo Efetivo Total

O recorrente sustenta que o Custo Efetivo Total aplicado nos contratos seria superior ao legalmente permitido, em razão da inclusão de encargos não contratados ou não efetivamente prestados, como tarifas de avaliação de crédito e seguro prestamista, o que tornaria o CET abusivo e passível de revisão judicial.

A recorrida defende que o CET foi corretamente calculado e informado ao consumidor em cada contratação, em conformidade com a Resolução do Banco Central nº 3.517/2007, e que os encargos nele incluídos são legítimos, não havendo cobrança de valores não contratados ou não prestados.

A controvérsia reside em definir se o Custo Efetivo Total aplicado nos contratos objeto da demanda contém encargos ilegítimos ou não efetivamente prestados, que justifiquem sua revisão judicial.

O CET representa o custo total da operação de crédito para o tomador, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas também o IOF, eventuais tarifas e demais encargos incidentes sobre a operação, conforme definido pela Resolução do Banco Central nº 3.517/2007.

Sua divulgação prévia ao consumidor é obrigatória e constitui instrumento de transparência que permite a comparação entre as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras.

Os comprovantes de contratação juntados aos autos demonstram que o CET foi expressamente informado ao autor em cada operação: no contrato nº 000808089541, o CET mensal foi de 2,14% e o anual de 28,93%; nos contratos
nºs
000804914623, 000805297523 e 000806009987, o CET mensal foi de 2,21% e o anual de 29,99%.

Esses valores refletem a composição dos encargos da operação, incluindo o IOF financiado, que foi expressamente destacado em cada comprovante de contratação e incorporado ao valor da parcela, conforme declaração constante dos próprios instrumentos contratuais.

A parte autora, ao questionar o CET, parte da premissa de que os valores nele incluídos seriam
superiores
ao permitido ou decorreriam de serviços não prestados.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse a cobrança de tarifa específica não contratada, a ausência de prestação de serviço efetivamente cobrado ou a inclusão de encargo vedado pela regulamentação vigente.

A alegação genérica de que o CET seria abusivo, desacompanhada de demonstração objetiva de irregularidade, não é suficiente para autorizar a revisão judicial dos encargos contratuais, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
REsps

nºs
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, nos quais se assentou que o abuso há de ser objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e das circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Ilegalidade da utilização da Tabela
Price

O recorrente questiona a metodologia de amortização adotada nos contratos, sustentando que a Tabela
Price
não teria sido informada de forma clara ao consumidor no momento da contratação, o que violaria o dever de transparência nas relações de consumo e autorizaria a conversão para o Sistema de Amortização Constante, por ser este mais favorável ao devedor.

A recorrida defende que a Tabela
Price
foi expressamente prevista nos instrumentos contratuais, com indicação clara da metodologia de amortização e da capitalização mensal de juros, e que a legalidade do sistema não está condicionada à escolha pelo consumidor entre diferentes métodos de amortização, mas apenas à sua previsão contratual expressa.

Cumpre analisar se a utilização da Tabela
Price
nos contratos objeto da demanda é lícita e se foi regularmente informada ao consumidor, bem como se há fundamento para a conversão compulsória para o Sistema de Amortização Constante.

A Tabela
Price
é sistema de amortização amplamente utilizado no mercado financeiro, caracterizado pela fixação de parcelas mensais iguais ao longo de toda a vigência do contrato, com composição decrescente de juros e crescente de amortização do principal.

Sua utilização não encerra qualquer ilegalidade, sendo amplamente reconhecida como metodologia legítima de amortização de dívidas, desde que expressamente pactuada entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 541, assentou que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é, por si só, insuficiente para caracterizar a capitalização de juros", orientação que
reforça a necessidade de análise concreta das condições pactuadas, e não de presunções abstratas de ilegalidade.

No caso dos autos, o comprovante de contratação do contrato nº 000808089541 registra expressamente que "os juros são apurados pela metodologia
Price
e capitalizados mensalmente a partir da data desta contratação", evidenciando que a metodologia de amortização foi objeto de previsão contratual expressa e que o consumidor foi informado, no próprio instrumento, acerca do sistema adotado.

A alegação de que o banco não teria informado de forma clara a metodologia de amortização não encontra respaldo nos elementos documentais constantes dos autos.

O dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor exige que o fornecedor preste ao consumidor informações adequadas e claras sobre as características do produto ou serviço, o que foi cumprido mediante a indicação expressa da metodologia
Price
nos comprovantes de contratação.

A circunstância de o consumidor não ter optado por sistema diverso não configura

violação ao dever de informação, pois a liberdade de escolha pressupõe que o consumidor tenha sido informado das condições pactuadas, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao pedido de conversão compulsória para o Sistema de Amortização Constante, a pretensão carece de amparo jurídico.

Não existe norma legal que imponha às instituições financeiras a adoção de determinado sistema de amortização em contratos de crédito consignado, sendo a escolha da metodologia matéria de livre pactuação entre as partes, nos limites da regulamentação aplicável.

A conversão judicial de um sistema de amortização para outro, sem demonstração de vício de consentimento, cláusula abusiva ou onerosidade excessiva concretamente comprovada, representaria intervenção indevida do Poder Judiciário na autonomia contratual, em desconformidade com os princípios que regem a revisão judicial de contratos bancários.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Direito à restituição de valores pagos indevidamente

O recorrente sustenta que os valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário em razão dos contratos objeto da demanda foram cobrados em montante superior ao devido, em decorrência da aplicação de taxas de juros abusivas, de encargos não contratados e de irregularidades no Custo Efetivo Total, o que geraria o direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrida defende que todas as cobranças realizadas decorreram de obrigações contratualmente pactuadas, dentro dos limites regulatórios aplicáveis à modalidade de crédito consignado previdenciário, não havendo qualquer pagamento indevido que pudesse ensejar restituição, seja na forma simples, seja na forma dobrada.

A questão controvertida consiste em definir se, reconhecida ou não a abusividade dos encargos contratuais, há fundamento para a restituição de valores pagos indevidamente, e, em caso positivo, se essa restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

O direito à restituição de valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a prévia demonstração de que houve cobrança em desconformidade com o contrato ou com a legislação aplicável.

Trata-se de consequência lógica e jurídica da procedência do pedido revisional: somente se reconhecida a abusividade ou a ilegalidade de determinado encargo é que se abre espaço para a discussão sobre a devolução dos valores correspondentes. Sem esse pressuposto, o pedido de restituição carece de suporte fático e jurídico.

No caso dos autos, como demonstrado nos tópicos anteriores, não se verificou abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, as quais se situaram dentro dos limites regulatórios fixados pelo Conselho Nacional de Previdência Social e em patamar próximo às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para os respectivos períodos de contratação.

Da mesma forma, não se identificou ilegalidade na capitalização mensal de juros, expressamente pactuada nos instrumentos contratuais, nem irregularidade no Custo Efetivo Total, cujos componentes foram devidamente informados ao consumidor em cada comprovante de contratação.

Ausente, portanto, o pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de restituição, qual seja, a demonstração concreta de cobrança indevida.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, fundado no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão encontra óbice adicional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria em sede de embargos de divergência, firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021).

Contudo, a aplicação dessa tese pressupõe, como condição lógica anterior, que tenha havido cobrança indevida.

Não havendo demonstração de irregularidade nas cobranças realizadas, não há como cogitar da restituição, seja em sua modalidade simples, seja na dobrada.

A parte autora estimou o valor dos pagamentos indevidos em R$ 3.155,50, mas reconheceu expressamente na petição inicial que esse montante seria apurado por meio de perícia contábil, após a exibição dos documentos pertinentes pelo banco réu.

Essa circunstância reforça a ausência de demonstração concreta de cobrança indevida nos autos, pois a própria parte autora admitiu que os valores seriam meramente estimativos e dependentes de apuração técnica futura, ônus do qual não se desincumbiu ao longo da instrução processual.

Assim, não assiste razão ao recorrente quanto ao direito à restituição de valores pagos indevidamente.

Direito à indenização por danos morais

O recorrente sustenta que a conduta do banco réu, consistente na aplicação de encargos financeiros supostamente abusivos sobre verba de natureza alimentar, causou-lhe dano moral indenizável, configurado pela supressão desarrazoada de parcela de seu benefício previdenciário e pela violação à dignidade da pessoa humana, postulando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00.

A recorrida defende que não houve ato ilícito de sua parte, pois todas as cobranças realizadas decorreram de obrigações contratualmente pactuadas e dentro dos limites regulatórios aplicáveis, sendo insuficiente o mero desequilíbrio contratual
alegado para caracterizar dano moral indenizável, que exige efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A responsabilidade civil por dano moral pressupõe a demonstração de três elementos indissociáveis: a conduta ilícita do agente, o dano efetivo à esfera extrapatrimonial da vítima e o nexo de causalidade entre ambos.

No âmbito das relações de consumo, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a caracterização do dano moral exige que o fato gerador ultrapasse o patamar do mero aborrecimento ou dissabor decorrente de relação negocial, alcançando lesão concreta à honra, à dignidade, à imagem ou à tranquilidade psíquica do consumidor.

No caso dos autos, como demonstrado nos tópicos anteriores, não se verificou abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, nem ilegalidade nos demais encargos contratuais cobrados pela instituição financeira ré.

Ausente o pressuposto da conduta ilícita, não há como reconhecer o dever de indenizar, pois o dano moral não pode ser extraído de relação contratual regularmente constituída e executada dentro dos parâmetros legais e regulatórios aplicáveis à modalidade de crédito consignado previdenciário.

Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a existência de alguma irregularidade contratual, o simples fato de o consumidor ter suportado descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos por ele livremente celebrados, não configura

lesão à esfera moral.

O desconto consignado é a própria essência da modalidade contratual escolhida pelo autor, que dela se beneficiou ao receber os valores financiados.

A insatisfação posterior com os encargos pactuados, sem demonstração de conduta vexatória, cobrança abusiva qualificada, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra situação excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da relação, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a simples cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como indevidos, não gera

dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância concreta que tenha atingido a dignidade ou a honra do consumidor de forma relevante e perceptível.

No caso concreto, a parte autora não demonstrou qualquer situação dessa natureza, limitando-se a invocar genericamente a condição de aposentado e a natureza
alimentar do benefício previdenciário como fundamentos para o pedido indenizatório, sem indicar fato específico que evidenciasse abalo efetivo à sua esfera extrapatrimonial.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Gerson Sousa Carvalho, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação genérica e insuficiente, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 372143384), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente (ID. 372859357), conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026